Tribunal: TJSP
Processo: 1525328-18.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo impróprio. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima roborada pelo testemunho do policial militar e pela confissão parcial do réu. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Explanação farta dos elementos coligidos, dando conta de que o acusado, logo após a consumação da subtração, empregou meio violento contra uma das

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo impróprio. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima roborada pelo testemunho do policial militar e pela confissão parcial do réu. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Explanação farta dos elementos coligidos, dando conta de que o acusado, logo após a consumação da subtração, empregou meio violento contra uma das vítimas. Condenação mantida. Reforma na dosimetria. Reconhecimento e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da calamidade pública. Regime inicial fechado adequado. Inviável a substituição da corporal ou suspensão condicional da pena. Parcial provimento.